Tribunal: TJPA
Processo: 0826338-83.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826338-83.2020.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA ANEEL. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1 – Cuida-se de apelação cível interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente pedido regressivo de ressarcimento, fundado em supostos danos elétricos causados à unidade consumidora de segurado, em decorrência de oscilações na rede de energia elétrica gerida pela concessionária ré. Alegou-se que, após a apuração do sinistro e emissão de laudo técnico, a seguradora realizou pagamento no valor de R$ 28.083,34 ao segurado, sub-rogando-se nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

2 – A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve prova suficiente do nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos alegadamente sofridos; (ii) se a ausência de comunicação à concessionária e a inobservância da Resolução ANEEL nº 414/2010 impede o acolhimento da pretensão; (iii) se a ocorrência de fortuito externo, como descargas atmosféricas, rompe o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade da concessionária; (iv) se a sub-rogação da seguradora afasta ou modifica o ônus probatório legal; e (v) se é cabível a incidência plena do Código de Defesa do Consumidor quando o fornecimento de energia destina-se a atividade empresarial.

3 – A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre a conduta da prestadora e o dano sofrido, cabendo ao autor o ônus probatório dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

4 – Os documentos juntados pela parte autora consubstanciam prova unilateral, produzida sem a observância do contraditório ou do procedimento administrativo previsto pela ANEEL, circunstância que impede a verificação técnica adequada pela concessionária e compromete a robustez do conjunto probatório.

5 – A ausência de comunicação tempestiva do sinistro à concessionária, conforme previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, obsta a apuração da responsabilidade técnica e prejudica o direito à ampla defesa da ré, impossibilitando a inspeção in loco dos equipamentos e da rede elétrica no momento do alegado evento danoso.

6 – A menção, no próprio aviso de sinistro, e também em um dos laudos técnicos apresentados, à ocorrência de fortes chuvas e descargas elétricas no local dos fatos, constitui elemento indicativo de fortuito externo – evento natural alheio à atividade da concessionária –, apto a romper o nexo causal e excluir sua responsabilidade.

7 – A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado legitima a propositura da ação, mas não a exonera da obrigação de demonstrar satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a existência de nexo de causalidade, ônus que não foi cumprido na hipótese.

8 – Sendo a energia elétrica utilizada como insumo de atividade empresarial, não se aplica de forma plena a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer a regra geral de distribuição do ônus probatório.

9- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0826338-83.2020.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento movida contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., na qual se postulou o ressarcimento do valor de R$ 28.083,34, correspondente à indenização paga ao segurado em virtude de danos elétricos decorrentes, segundo alegado, de oscilação na rede de energia elétrica gerida pela ré.

Na petição inicial, a parte autora sustentou a ocorrência de distúrbio elétrico na unidade consumidora da empresa segurada, Nazaria Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA, em 23/02/2018, ocasionando danos a diversos equipamentos eletroeletrônicos. Aduziu que, após regular procedimento de apuração do sinistro e emissão de laudo técnico que identificou nexo causal entre o evento e os danos, foi realizado o pagamento da indenização securitária, configurando a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF. Requereu a condenação da ré ao ressarcimento do montante despendido.

A ré, ora apelada, apresentou contestação na qual arguiu, preliminarmente, a decadência do direito de ação, invocando o art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a ausência de prévio requerimento administrativo nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL. No mérito, defendeu a inexistência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a atuação da concessionária, ressaltando a ausência de prova idônea, como perícia técnica realizada com contraditório e conservação dos bens avariados. Pugnou, portanto, pela improcedência do pedido.

Em réplica, a autora rebateu os argumentos da defesa, defendendo a inaplicabilidade da decadência e da exigência de exaurimento da via administrativa, reiterando o direito de sub-rogação e a suficiência dos documentos acostados para comprovar os danos e o pagamento realizado ao segurado.

Instadas, as partes não requereram produção de outras provas, sendo anunciada a sentença.

Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que os documentos apresentados pela autora são unilaterais, sem o devido contraditório ou prova pericial idônea, destacando-se, ainda, a ausência de comunicação tempestiva do sinistro à concessionária, em desconformidade com a Resolução 414/2010 da ANEEL. Assim, concluiu-se pela inexistência de prova do nexo causal, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Apelação, argumentando que a sentença deixou de considerar a aplicação da responsabilidade objetiva da concessionária, fundada no art. 37, §6º, da Constituição Federal, bem como os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Ressaltou que, por ser sub-rogada nos direitos do segurado, não está obrigada a instaurar procedimento administrativo prévio. Sustentou que a documentação juntada é suficiente para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, com o consequente acolhimento do pedido de ressarcimento.

Certidão lavrada nos autos atestou a ausência de apresentação de contrarrazões pela parte apelada, tendo decorrido o prazo legal.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão de feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0826338-83.2020.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento no valor de R$ 28.083,34, correspondente à indenização paga ao segurado por alegados danos elétricos atribuídos à oscilação na rede de energia elétrica gerida pela ré.

O magistrado de primeiro grau fundamentou a improcedência na ausência de prova idônea do nexo causal, destacando a unilateralidade dos documentos apresentados pela autora e a inobservância do procedimento administrativo previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL.

A apelante sustenta que a sentença deixou de considerar a responsabilidade objetiva da concessionária, baseada no art. 37, §6º, da Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a documentação apresentada seria suficiente para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

FUNDAMENTAÇÃO

Da Responsabilidade Objetiva e do Ônus da Prova

A irresignação da apelante funda-se na alegação de que o julgador de primeiro grau teria deixado de aplicar adequadamente o regime de responsabilidade objetiva aplicável às concessionárias de serviço público. Contudo, tal argumentação revela equívoco conceitual fundamental.

Com efeito, a responsabilidade objetiva das concessionárias de energia elétrica, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não dispensa a demonstração do nexo causal entre a conduta do prestador do serviço e o dano alegado. A objetividade da responsabilidade apenas afasta a necessidade de comprovação da culpa, mantendo-se íntegros os demais elementos da responsabilidade civil.

Nesse sentido, é cristalina a orientação jurisprudencial:

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA . SUB-ROGAÇÃO. RELAÇÃO. CONSUMO. NÃO CARACTERIZADA . DANO MATERIAL. DANO ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO . CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. 1.
A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público exige a demonstração do nexo causal entre a atividade prestada e o dano reclamado
. 2. A concessionária não responde se não for demonstrado que o dano elétrico decorreu de interrupção ou distúrbio no fornecimento da rede de energia que atende a unidade segurada. 3. Apelação desprovida .(TJ-DF 07249549420238070001 1880650, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 19/06/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/07/2024)

No presente caso, a demonstração do nexo causal revela-se deficitária. Os laudos técnicos apresentados pela apelante foram produzidos unilateralmente, sem contraditório ou participação da ré, circunstância que compromete significativamente seu valor probante. A unilateralidade documental, reconhecida pelo magistrado singular, constitui óbice intransponível à formação do convencimento judicial acerca da relação causal entre a alegada oscilação na rede elétrica e os danos reportados.

2.2. Da Inobservância do Procedimento Administrativo Setorial

A Resolução ANEEL 414/2010 estabelece procedimento específico para apuração de danos elétricos, incluindo a necessidade de comunicação tempestiva à concessionária para viabilizar a verificação técnica in loco dos equipamentos danificados e das condições da rede elétrica no momento do evento.

A inobservância deste procedimento pela segurada não constitui mera irregularidade formal, mas compromete substancialmente a possibilidade de apuração técnica adequada do nexo causal, conforme entendimento jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO EM APARELHO ELÉTRICO DE PESSOA SEGURADA DECORRENTES DE SOBRETENSÃO, RAIOS E CHUVAS OCORRIDO NA REDE ELÉTRICA . AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. REQUISITO NÃO COMPROVADO. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 ANEEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . - A responsabilidade civil da ré, no caso, é objetiva, nos termos do que prescrevem o art. 37, § 6º da Constituição Federal e art. 14 do CDC, de modo que para configuração do dever de indenizar basta prova do dano e nexo causal, restando à parte ré comprovar ocorrência das excludentes legais.- Diante do comprovante de pagamento da indenização, parte autora que se sub-roga no direito do segurado, nos termos do artigo 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF .- Diante do conjunto fático-probatório, restaram evidenciados os danos ocasionados nos aparelhos elétricos dos segurados; no entanto, está esclarecido que os danos nos produtos são decorrentes sobretensão, raios e chuvas ocorrido na rede elétrica, de modo que rompido o nexo de causalidade pelo caso fortuito.-
Ademais, no caso, não houve pedido administrativo de ressarcimento de danos, o que acarreta na impossibilidade da concessionária de energia elétrica averiguar os prejuízos causados e reclamados e, por consequência, poder realizar prova a respeito da exclusão de sua responsabilidade. Aplicação da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, cujas normas procedimentais para ressarcimento dos danos decorrentes de suposta oscilação na rede de energia elétrica não foram observados
.- Sentença de improcedência mantida . Honorários recursais majorados.APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50152502920208210033 SÃO LEOPOLDO, Relator.: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 27/10/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2022)

A ausência de comunicação prévia inviabilizou que a concessionária procedesse à inspeção dos equipamentos danificados em seu estado original, à verificação das condições da rede elétrica no momento do sinistro e à produção de contraprova técnica. Tal circunstância milita decisivamente contra a formação do nexo causal, legitimando a manutenção da sentença de improcedência.

2.3. Do Fortuito Externo e das Excludentes de Responsabilidade

O acervo probatório dos autos indica ainda que o evento danoso ocorreu em contexto de intempéries climáticas, com a presença de chuvas e descargas atmosféricas.

Destaca-se, nesse sentido, que o próprio aviso de sinistro feito pela empresa à seguradora (doc id. 23518174), faz referência às fortes chuvas:
“(...) Comunicamos a V.Sas. que no dia 23/02/2018 – em decorrência de descargas elétricas originadas pelas fortes chuvas que caíram em nossa cidade, foram avariados os equipamentos conforme a seguir: (...)”.

As descargas elétricas naturais (raios) constituem fenômeno meteorológico imprevisível e inevitável, caracterizando-se como fortuito externo apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade da concessionária.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS OCASIONADOS POR QUEDA DE RAIO - NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Efetuado o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art . 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Ante o rompimento do nexo de causalidade, uma vez que demonstrado que os danos decorrem das fortes chuvas, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação regressiva
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027072-04.2021 .8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA . DANOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INTERCORRÊNCIAS NA REDE ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA . QUEDA DE RAIO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA . 1. A responsabilidade civil da concessionária pelos danos causados em equipamentos elétricos das unidades consumidoras, ante a falha na prestação de serviços, é objetiva (art. 37, § 6º, da CF; art. 25, caput, da Lei 8 .987/1995 e art. 14 do CDC), independendo de culpa, sendo necessária, apenas, a demonstração do dano elétrico e do nexo de causalidade. 2. No caso concreto, a seguradora tinha o ônus de comprovar que houve falha na prestação dos serviços da concessionária . 3. No aviso do sinistro consta que o segurado informou à seguradora que, no dia do evento danoso, teve chuva com raio, queimou a placa do elevador e alguns objetos que estão em validação. O laudo produzido pela empresa responsável pelo conserto do elevador do condomínio menciona que a placa do elevador foi danificada por uma queda de raio. A concessionária demonstrou que, no local segurado, não houve qualquer registro de interrupção ou distúrbio em circuito no dia dos fatos . Ainda,
o laudo técnico produzido por engenheiro eletricista da ré, aponta que a causa mais provável dos danos foi a ação de descargas atmosféricas, queda de raio, conforme orçamento da empresa
(...). 4. O acervo probatório indica que a descarga elétrica ocorreu em razão de raio, que caiu nas dependências do condomínio segurado (caso fortuito ou força maior), o que afasta o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade de a seguradora ressarcir os danos. 5 . Apelação interposta pela Autora não provida. Unânime. (TJ-DF 0703677-39.2021 .8.07.0018 1834477, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 14/03/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/04/2024).

No caso vertente, a ausência de prova técnica idônea impede a diferenciação entre danos decorrentes de defeito no serviço prestado pela concessionária e aqueles resultantes de fenômenos naturais alheios à sua esfera de controle. Tal dúvida, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, deve ser suportada por quem detinha o ônus probatório.

2.4. Da Sub-rogação e da Manutenção do Ônus Probatório

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, prevista no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, assegura legitimidade ativa para o ajuizamento da ação regressiva, mas não altera a distribuição do ônus da prova estabelecida em lei.

Como consignado na jurisprudência: "a responsabilidade é objetiva, mas o nexo causal deve ser provado; sem isso, afasta-se o dever de indenizar" (TJMG). A sub-rogação não confere à seguradora direito automático ao ressarcimento, mantendo-se a necessidade de demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.

2.5. Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor em Relação Empresarial

Cumpre observar que, no presente caso, a energia elétrica era utilizada como insumo da atividade empresarial desenvolvida pela segurada (distribuidora de produtos farmacêuticos), circunstância que relativiza a incidência plena do microssistema consumerista e reafirma a aplicação da regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência tem reconhecido esta distinção: quando a energia elétrica constitui insumo empresarial, não se opera automaticamente a inversão do ônus probatório, preservando-se a regra de que incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito.

III. CONCLUSÃO

A análise detida dos autos e da fundamentação expendida pelo magistrado singular revela a correção da sentença recorrida. A ausência de prova técnica idônea do nexo causal, a inobservância do procedimento administrativo setorial que impossibilitou a verificação in loco pela concessionária, a unilateralidade dos laudos apresentados e a presença de elementos indicativos de fortuito externo constituem óbices intransponíveis ao acolhimento da pretensão ressarcitória.

A responsabilidade objetiva não prescinde da demonstração do nexo causal, e a sub-rogação não desobriga a seguradora do ônus probatório que lhe incumbe. O conjunto probatório coligido revela-se insuficiente para sustentar a condenação da concessionária, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido de ressarcimento formulado pela apelante.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2025